Tribunal: TJDFT
Processo: 0712913-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. FINTECHS.
I – Exauridos os meios para a localização de bens penhoráveis da devedora, procede o pedido de expedição de ofício às instituições financeiras digitais, as chamadas fintechs, que não são integradas ao sistema Sisbajud, mas protegidas pelo sigilo bancário, para obter informações sobre a existência de eventuais ativos financeiros em nome dos agravados-executados.
II – Agravo de instrumento provido.